Tribunal: STF
Processo: HC 231901
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 111.120, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO À EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA E O SEU REFERIDO ENVIO. DEFENSORIA PÚBLICA E RÉU PRESENTES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEVIDA CIENTIFICAÇÃO SOBRE A EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO NA AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 155/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 



    1. A decisão que apreciou os embargos de declaração foi clara ao afirmar que, das informações prestadas pelo Magistrado de piso, verifica-se que o membro da Defensoria Pública que subscreve o presente recurso e o réu participaram da audiência de instrução e julgamento na qual ficou determinada a expedição de carta precatória para a oitiva de duas testemunhas de acusação, não obstante a ausência da assinatura do Defensor Público na Ata da Audiência, essa foi firmada no Termo de Comparecimento, ficando, portanto, ‘cientificados’ de que seria expedida a aludida carta precatória. 



    2. É entendimento solidificado deste Superior Tribunal que a ausência de intimação da expedição de carta precatória constitui nulidade relativa, nos termos dispostos na Súmula n. 155/STF, dependendo o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal da efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal. 



    Em audiência de instrução e julgamento, o Juízo de origem determinou a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas indicadas pelo Ministério Público.



    Posteriormente, a defesa requereu a declaração de nulidade da audiência de oitiva da testemunha da acusação sob o argumento de ausência de intimação pessoal acerca da expedição da carta precatória. Contudo, o pleito fora indeferido.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade processual. 



    Sustenta que houve “nulidade do processo, em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública nas seguintes situações: (1) ausência de intimação pessoal quanto à deliberação adotada na audiência de instrução e julgamento, no que tange à expedição da carta precatória; e, (2) o envio da carta precatória; (3) ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública do Maranhão, local em que foram ouvidas as testemunhas”. Argumenta que “o prejuízo é ínsito e patente. Ínsito porque plasmado em princípio constitucional, de onde não pode provir relativismos. Patente porque o juízo ouviu, às escuras, longe do réu”.



    Destaca, ainda, “um fato superveniente ao acórdão publicado pela Colenda Sexta Turma (fl. 498/STJ)! Na data de 15.06.23, o ora paciente entrou em contato com o presente Núcleo de Representação relatando que a suposta vítima (filha do paciente) e a sua genitora procuraram o Poder Público para se retratarem da acusação feita contra o assistido. Todavia, de acordo com o relato do ora paciente, o Poder Público não demonstrou interesse em ouvi-las”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública: 



    1. A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender ou evitar qualquer mandado de prisão contra o paciente até o julgamento do writ. 



    2. Ao final, seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente para decretar a nulidade dos atos instrutórios praticados sem a intimação da Defensoria Pública e do paciente, ou, ainda de ofício, pela ausência de prova da existência do fato, conforme termo de declaração e retratação da vítima (fls. 304/STJ), que seja o réu absolvido nos moldes do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Requer, ainda, a intimação pessoal do signatário de todos dos os atos processuais, com base no art. 128, I, da LC 80/94.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes deste Superior Tribunal. 



    Nesse contexto, oportuna a transcrição do decisão agravada (fls. 432/439):



    ‘Não prospera a alegação de omissão do decisum. 



    O ponto concernente à não intimação com vista dos autos da Defensoria Pública acerca da deliberação adotada em audiência foi objeto de apreciação nestes termos (fls. 394/400):



    [...]



    In casu, das informações prestadas pelo Magistrado de piso, verifica-se que o membro da Defensoria Pública que subscreve o presente recurso e o réu participaram da audiência de instrução e julgamento na qual ficou determinada a expedição de carta precatória para a oitiva de duas testemunhas de acusação, não obstante a ausência da assinatura do Defensor Público na Ata da Audiência, essa foi firmada no Termo de Comparecimento, ficando, portanto, "cientificados" de que seria expedida a aludida carta precatória. Confira-se, a propósito, o quanto dito (fls. 258/259 - grifo nosso):



    [...]



    É entendimento consolidado nesta Corte de Justiça que a ausência de intimação da expedição de carta precatória constitui nulidade relativa, nos termos da Súmula 155 do Supremo Tribunal Federal, dependendo da demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu na espécie, porquanto, ainda que o Defensor Público estadual não tenha comparecido à oitiva da testemunha, o Juízo de piso nomeou defensor ad hoc para a realização do ato (fl. 260), circunstância que afasta o alegado constrangimento ilegal. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Além do mais, não logrou a defesa em demonstrar a ocorrência efetiva de prejuízo em decorrência da ausência do defensor público para a realização do ato, limitando-se a dizer que, o advogado ad hoc desconhecia por completo o caso, não teve qualquer contato com o paciente e não fez nenhuma pergunta às duas testemunhas (fl. 174), olvidando-se do brocardo pas de nullité sans grief positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, que, em matéria penal nenhuma nulidade será declarada se não demonstrado prejuízo e, consoante explicitado, não se verifica o cerceamento aventado, a ponto de invalidar-se a instrução criminal. Nesse norte:



    [...]’



    A corroborar, propícia a manifestação, no que interessa, do Ministério Público Federal (fl. 468 - grifo nosso):



    ‘Acerca das razões recursais, conforme informado pelo magistrado de primeiro grau, o membro da Defensoria Pública que subscreve o presente recurso e o réu participaram da audiência de instrução e julgamento na qual restou determinada a expedição de precatória para a oitiva de duas testemunhas da acusação. Mesmo que na Ata da Audiência não conste a assinatura do Defensor Público (fls. 54/56 e-STJ), esta foi firmada no Termo de Comparecimento de fl. 57 e-STJ. Assim, a defesa restou ciente de que seria expedida a aludida carta precatória. 



    No entanto, não houve a intimação do Defensor Público acerca da expedição da carta precatória, tendo sido a audiência realizada e ouvidas as testemunhas de acusação na presença de advogado dativo. 



    É entendimento consolidado nesta Corte de Justiça que a ausência de intimação da expedição de carta precatória constitui nulidade relativa, nos termos da Súmula nº 155 do Supremo Tribunal Federal, dependendo de demonstração de prejuízo efetivo, o que não foi providenciado, uma vez que às testemunhas foi nomeado um defensor dativo.’



    Como visto, a parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, consoante apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o membro da Defensoria Pública que subscreve o presente recurso e o réu participaram da audiência de instrução e julgamento na qual ficou determinada a expedição de carta precatória para a oitiva de duas testemunhas de acusação”. A Corte a quo ressaltou, ainda, que “não logrou a defesa em demonstrar a ocorrência efetiva de prejuízo em decorrência da ausência do defensor público para a realização do ato”. 



    Nesse contexto, verifico que o acórdão impugnado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, consoante se verifica dos seguintes precedentes:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR AD HOC. NULIDADE RELATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MANIFESTO PREJUÍZO À DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que até mesmo a ausência de intimação quanto à expedição da carta precatória configura nulidade meramente relativa. Nesse sentido, a Súmula 155 -STF preceitua: "É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.". 2. Fora isso, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por várias vezes, consagrou o entendimento de que, depois da intimação da defesa quanto à expedição da carta precatória, não se faz necessária a intimação do advogado acerca da data da audiência de oitiva de testemunha. Precedentes. 3. Infere -se que a controvérsia relativa à alegada afronta aos princípios do defensor natural, da ampla defesa e do contraditório, por ter sido nomeado defensor dativo ad hoc, demandaria revolvimento do acervo probatório para verificar o efetivo prejuízo à defesa, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que nega provimento. (RHC 164.510, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/11/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1 º, I E II, DA LEI N º 8.137/90. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal restringiu a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus, ou o respectivo recurso ordinário, às hipóteses nas quais o ato impugnado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Precedente: HC 147.637, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/03/2019; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014. 2. Realizada a intimação para audiência de oitiva de testemunha na comarca deprecada, é ônus da defesa acompanhar o cumprimento da carta precatória, inclusive os seus incidentes. Precedentes: HC 131.061- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 01/02/2016; RHC 119.817, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 21/03/2014; RHC 119.817, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 21/03/2014. 3. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 4. In casu, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: “não houve malferimento do princípio da ampla defesa, pois se mostra inequívoco que a defesa foi intimada da expedição da carta de ordem. Além disso, ante a inércia da defesa constituída, foi designado defensor ad hoc para o ato” . 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII). 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (RHC 166.348-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Implicaria indevida dupla supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não suscitada no recurso aviado perante a Corte Estadual e não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, a falta de intimação de Carta precatória para oitiva de testemunha configura nulidade relativa. Precedentes. 3. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 119.817, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/3/2014)



     Com efeito, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 4. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.197-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/2/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    Demais disso, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, no que tange à alegação de que “a suposta vítima (filha do paciente) e a sua genitora procuraram o Poder Público para se retratarem da acusação feita contra o assistido”, verifico que não houve manifestação do Tribunal a quo acerca do tema.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente